Tribunal: TJDFT
Processo: 0720355-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720355-81.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: ARIADNY MEDEIROS FERREIRA REQUERIDO: RAQUEL BAPTISTA PIO DECISÃO Trata-se de requerimento de reconsideração formulado por Ariadny Medeiros Ferreira contra a decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta no processo n. 0729906-19.2023.8.07.0001. A apelante afirma que consignou extrajudicialmente os valores referentes aos aluguéis, pois a apelada recusava-se a identificar-se. Acrescenta que não conhecia a apelada. Alega que a apelada não recusou por escrito receber os valores ao estabelecimento bancário conforme exige o art. 539, § 3°, do Código de Processo Civil como requisito para a propositura da consignação judicial. Requer a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação (id 59493598). É o relatório. A decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação cuidou das alegações formuladas no presente requerimento de reconsideração (id 59388985). Ressalto que o requerimento de reconsideração não tem previsão legal e não interrompe ou suspende o prazo recursal, além de não servir como mecanismo hábil a reabrir a discussão de matérias decididas. Esclareço que o requerimento de reconsideração não consiste em espécie recursal, de modo que não é apto a impugnar decisão unipessoal, a qual deve ser atacada pelos meios processuais cabíveis a ensejar a apreciação da matéria pelo órgão colegiado. Ante o exposto, indefiro o requerimento de reconsideração. Intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator